Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701567-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELINA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para esclarecer a divergência entre o pedido formulado na petição ID 41196810, e o pedido constante dos autos de origem ID 140300772. I. Brasília, 18 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito